Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717750-41.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: ANTONIO LEMOS DE SOUZA NETO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I – Em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, pelo menos neste momento processual e em análise provisória, inviável vislumbrar a verossimilhança das alegações do recorrente.
II – Os pontos colocados pelos agravantes não são amparados pela prova coligida, que se mostra frágil, para fins de concessão dos efeitos da tutela antecipatória recursal.
III - Agravo regimental desprovido.